Tribunal: STF
Processo: ARE 1558279
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Apropriação indébita previdenciária. Legislação infraconstitucional. Súmulas 279 e 282/STF. Acordo de não persecução penal (ANPP). Recusa da proposta oferecida pelo Ministério Público Federal. Art. 28-A, §14, do CPP. Não aplicação.



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que negou provimento a recurso.



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 



    4.  Os dispositivos apontados como violados, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram das referidas normas. Ademais, a matéria apresentada apenas nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incide na espécie a Súmula 282/STF. Precedentes.



    5. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente.



    6. Quanto ao pedido de que seja observado o procedimento previsto no art. 28-A, §14, do CPP, caso mantida a proposta oferecida pela Procuradoria-Geral da República, anoto que a atuação do Ministério Público Federal, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, se dá por delegação do Procurador-Geral da República, última instância, não cabendo, assim, revisão dessa manifestação ministerial. Nessa linha, ARE 1.446.349-ED-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.